Tribunal: TJES
Processo: 0000520-25.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-25.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANIA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000520-25.2023.8.08.0011

APELANTE: SILVANIA GARCIA

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO
(ART. 157,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 585/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A defesa pretende a desclassificação da conduta de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal) para o crime de furto simples, porém restou inequivocamente comprovado que, após realizar a subtração dos objetos e sair do estabelecimento, a acusada ameaçou o vigilante Nelson, por várias vezes, dizendo que iria matá-lo quando o encontrasse, de modo que realmente praticou ameaça com finalidade de assegurar a impunidade do crime, o que caracteriza a figura do § 1º, do art. 157, do Código Penal (“roubo impróprio”).

2. Quanto à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o c. STF já se manifestou que a matéria não possui natureza constitucional, inadmitindo o tema de Repercussão Geral nº 929. Em atenção ao Tema Repetitivo nº 585/STJ, não sendo caso de multirreincidência, promove-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

5
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000520-25.2023.8.08.0011

APELANTE: SILVANIA GARCIA

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SILVANIA GARCIA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 5303771, pp. 213-225), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§
1
º
,
do Código Penal
, em concurso material, à pena total de
0
4
(
quatro
) ano
s

e 08 (oito) meses
de reclusão,

em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta das 03h39min, no Restaurante Casa Velha, localizado na Avenida Francisco Mardegan, nº 107, Bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, a denunciada subtraiu uma faca de cabo branco e a quantia de R$ 2,00 (dois reais) do referido Estabelecimento, e, ao sair do restaurante, deparou-se com o vigilante Nelson Ribeiro Ferreira, que havia sido destacado para analisar o disparo do alarme, momento em que a acusada tentou golpear o segurança com a faca, porém foi contida até a chegada da polícia militar.

Em seguida, a denunciada ameaçou o vigilante, dizendo
“eu gravei sua cara e quando for solta vou te matar”
.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de roubo impróprio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas no Boletim Unificado (pp. 22-25), no Auto de Apreensão (p. 20), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações do ofendido, do Policial Militar responsável pela ocorrência e o interrogatório da acusada.

A defesa pretende a
desclassificação
da conduta de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal) para o crime de furto simples, porém observo que está inequivocamente comprovado que, após realizar a subtração dos objetos e sair do estabelecimento, a acusada
ameaçou
o vigilante Nelson, por várias vezes, dizendo que iria matá-lo quando o encontrasse, de modo que realmente praticou ameaça com finalidade de assegurar a impunidade do crime, o que caracteriza a figura do § 1º, do art. 157, do Código Penal (“roubo impróprio”).

Passando à
dosimetria
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a controvérsia consiste na compensação entre os institutos, pois
o Juízo
a quo
expôs que a Primeira Turma do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que não há compensação
(RHC 141519, Rel.: Min. Marco Aurélio, julgado em 31/8/2020), e, portanto, à luz da teoria dos precedentes, deveria ser afastada a compensação pretendida.

Ocorre que o julgado em questão não tem natureza vinculante, e, aliás, o próprio STF já se manifestou que a matéria
não possui natureza constitucional,

inadmitindo o tema de Repercussão Geral nº 929
:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar o art. 67 do Código Penal, entendeu ser possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por considerá-las, em tese, igualmente preponderantes. 2. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
(RE 983765 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2017 PUBLIC 10-02-2017)”

Em verdade, o tema foi tratado em nível infraconstitucional, em precedente vinculante emanado do c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema repetitivo nº 585:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Dessa forma, para uma adequada aplicação da teoria dos precedentes, deve-se concluir que, de fato, a regra é a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que não se trate de multirreincidência.

No presente caso, os autos revelam que a apelante ostenta
uma
condenação transitada em julgado pela prática de crime de mesma natureza (nº 0000750-42.2015.8.08.0013, pp. 63-84).

Dessa forma, em atenção ao
Tema Repetitivo nº 585/STJ
,
não sendo caso de multirreincidência
, promovo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena é devolvida a seu mínimo legal –
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
– que se torna DEFINITIVA.

Quanto ao regime inicial, verifica-se, a título de
detração
(art. 387, § 2º, do CPP), que o tempo de prisão preventiva (desde 16/02/2023 – aproximadamente 11 meses) autoriza regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Impossível aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a reincidência específica.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra. Elcinéia Roza Macedo, OAB/ES nº 30.592.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, em regime inicial
semiaberto
, mantendo as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)